Tribunal: TJDFT
Processo: 0735235-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TESTAMENTO. FORO. DOMICÍLIO. AUTOR. HERANÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO. CONFLITO ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que declinou, de ofício, da competência sob o fundamento de que o foro competente para apreciar a ação de inventário é o domicílio do autor da herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer o foro competente para processar e julgar a ação de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu.
4. A escolha aleatória do foro onde a demanda será proposta configura abuso de direito. As partes devem observar as regras objetivas de determinação de competência sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que elas tenham relação com o foro escolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: ­­“O foro competente para apreciar a ação de inventário é o domicílio do autor da herança”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 48, 63, §§ 3o e 5o; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 967.020, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2.8.2018.